Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703961-18.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, AMEG ASSISTÊNCIA MÉDICA E ECOGRÁFICA DO GAMA LTDA - ME DESPACHO AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre registrar que, embora na folha de rosto do apelo de ID 25582259 (pág.1) conste como recorrente parte estranha ao processo, nas razões recursais (pág. 2) consta Amanda Cristina de Quadros Vieira como insurgente. Ademais, no corpo da peça, faz-se menção ao número dos presentes autos (0703961-18.2019.8.07.0018). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018